Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-43.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Temas referentes à ausência de cerceamento do direito de defesa do embargante e ao conjunto probatório dos autos que foram devidamente enfrentados no julgado. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do mesmo Diploma. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Temas referentes à ausência de cerceamento do direito de defesa do embargante e ao conjunto probatório dos autos que foram devidamente enfrentados no julgado. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do mesmo Diploma. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Compreensão do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000703-43.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDVALDO PEREIRA DE BRITO, é embargado EDIFICIO PANORAMA DO
MORUMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000703-43.2017.8.26.0704/50000 -Voto no
2
EMB. DEC. No 1000703-43.2017.8.26.0704/50000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC - FR DO BUTANTÃ)
EMBTE: EDVALDO PEREIRA DE BRITO
EMBGDO: EDIFÍCIO PANORAMA DO MORUMBI
JD 1o GRAU: ALBERTO GIBIN VILLELA
VOTO No 27.193E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Temas
referentes à ausência de cerceamento do direito de defesa do
embargante e ao conjunto probatório dos autos que foram
devidamente
enfrentados
no
julgado.
Discordância
de
pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do
mesmo Diploma. Ausência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Compreensão do art. 1.025 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por EDVALDO PEREIRA DE BRITO contra o V. Acórdão de fls.
248/252, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Sustentou, em síntese, que o V. Acórdão é
omisso, eis que o tema referente ao cerceamento do seu
direito de defesa ante a ausência de realização de
perícia indireta não foi enfrentado devidamente no
julgado; que o embargado não comprovou que o único ponto
de vazamento seria o proveniente do imóvel de sua
propriedade; que a improcedência do pedido deduzido na
demanda era medida que se impunha.
Prequestionou
dispositivos
legais
e
súmulas de tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000703-43.2017.8.26.0704/50000 -Voto no
3
É o relatório.
A redação do art. 1.0221 do Código de
Processo Civil de 2015 não admite dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando o acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Acrescente-se que o V. Acórdão fundamentou
adequadamente a decisão embargada, analisando as provas
trazidas aos autos, bem como a legislação aplicável ao
caso, nada existindo a se acrescentar.
Quanto à asserção de cerceamento do direito
de defesa do embargante, ficou consignado que: “O
julgamento no estado atendeu ao que determina o art.
355, I, do CPC/2015, que contém comando imperativo e não
faculdade ao julgador, não se podendo falar em
cerceamento de defesa. O devido processo legal foi
observado
em
toda
a
sua concepção, resultando o
julgamento no estado de expressa previsão normativa, o
que, por óbvio, homenageia o princípio constitucional.
Nada justifica a tentativa de dar sobrevida ao processo,
eis que inviável, a esse tempo, a realização de perícia.
De inteira aplicação para o caso a imposição contida no
parágrafo único do art. 370 do CPC/2015, que determina
ao julgador o indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias”, nada havendo a ser alterado no
julgado.
1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo
único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000703-43.2017.8.26.0704/50000 -Voto no
4
De se ponderar, outrossim, que a realização
de perícia indireta a nada levaria, demandando mais
tempo sem que houvesse resultado útil, em violação do
disposto no inciso LXXXVIII, do art. 5o, da Constituição
Federal.
Quanto ao conjunto probatório, não se pode
olvidar que o vídeo produzido pelo embargado durante a
inspeção do imóvel do embargante, bem como as demais
provas juntadas aos autos, foram suficientes para
comprovar que o incremento no consumo de água do
condomínio nos meses de fevereiro a abril de 2016 se deu
em razão de vazamento proveniente da válvula de descarga
do vaso sanitário da referida unidade, sem que houvesse
demonstração, pelo embargante, de outros vazamentos
oriundos das áreas comuns ou de outras unidades do
edifício.
A mais, tem-se que o V. Acórdão preencheu
os requisitos previstos no art. 489 do CPC/2015, tendo
sido apresentadas as razões de convencimento da Turma
Julgadora, cumprindo a exigência do inciso IX do art. 93
da Constituição Federal, sendo o expendido suficiente
para justificar a conclusão adotada.
Nesse sentido, a manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve
por meio de embargos de declaração, pois tal instrumento
processual
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Ademais,
em
não
havendo
fundamento
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000703-43.2017.8.26.0704/50000 -Voto no
5
admitir os embargos, ausência dos pressupostos legais, a
oposição, exclusivamente, para prequestionamento não é
admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART.
535
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”2.
Assinale-se que o art. 1.025 do CPC/2015
preleciona que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração opostos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
2 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp no
1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.